Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751498-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON RICARDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (questão atinente à RPV), dê-se vista às partes pelo prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator